Tribunal: TJBA
Processo: 0303141-77.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0303141-77.2014.8.05.0250

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s): FERNANDA MACHADO DE ASSIS, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

Advogado(s): ARTHUR RAMOS COSTA NETO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INATIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DES
E
STATIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes
E
mbargos à
E
xecução
F
iscal, mantendo a cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2009 a 2012, sob o fundamento de ocorrência do fato gerador e legitimidade passiva da
E
xecutada, a qual pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade do tributo, a exclusão de sua responsabilidade e a concessão da gratuidade de
J
ustiça.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve ocorrência do fato gerador da TFF, diante da alegada inatividade da empresa a partir de 2010; estabelecer se a desestatização posterior transfere a responsabilidade tributária, afastando a legitimidade passiva da
E
xecutada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a possibilidade de concessão da gratuidade de
J
ustiça à
P
essoa
J
urídica que demonstra incapacidade financeira, con
soante teor

d
a Súmula
nº
481 - STJ, diante da comprovação de ausência de receita e elevado passivo.

4. Afirma-se que o fato gerador da TFF decorre do exercício do poder de polícia sobre estabelecimento ativo, considerando-se em funcionamento até a formalização do pedido de baixa, nos termos da legislação municipal.

5. Conclui-se que a Empresa não comprovou, de forma inequívoca, a cessação de suas atividades em 2010, uma vez que a baixa cadastral ocorreu, somente, posteriormente e inexistiu comunicação ao Fisco Municipal.

6. Reforça-se que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

7. Estabelece-se que a ausência de comunicação formal de encerramento das atividades mantém a sujeição ao poder de polícia e legitima a cobrança da taxa.

8. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois a desestatização e eventual assunção de passivos pelo Estado não são oponíveis ao Ente tributante quanto a créditos anteriores ao evento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 895/2012, arts. 219 e 220.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-MG, AC nº 10079140345624001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 25.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

0303141-77.2014.8.05.0250
, oriundos da 1º
Vara de Fazenda Pública da Comarca d
e
Simões Filho
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL
,
sendo
Apelad
o

o

MUNIC
Í
PIO DE SIM
Õ
ES FILHO.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.